Tribunal: TJMT
Processo: 0035412-61.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0035412-61.2015.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100878986):
RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA QUE DETERMINA O CUSTEIO DE TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO TRATAMENTO DOMICILIAR DA AUTORA/APELADA – EXCLUSÃO DA OBRIGATORIEDADE QUANTO AOS INSUMOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO (ALIMENTAÇÃO PARENTAL, FRALDAS E CÔNGENERES) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O serviço de Home Care constitui de extensão do tratamento hospitalar e, por essa razão não inclui o custeio de fraldas geriátricas e congêneres, que cabe ao paciente adquirir, tal como faria durante a internação no estabelecimento hospitalar.
(TJ-MT 00354126120158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 120692987):
DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ACLARATÓRIO DA CONSUMIDORA – ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO FOI PROFERIDO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIO CONSTATADO – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARENTERAL PARA PACIENTE EM REGIME DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – OBRIGATORIEDADE DO PLANO DE SAÚDE –ACLARATÓRIO DA CONSUMIDORA ACOLHIDO COM A CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PREJUDICADO. 1- De acordo com o entendimento pacífico do STJ, “o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.” ( AgInt nos EDcl no REsp 1963420/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022). No caso, enquanto a Consumidora estava internada em leito hospitalar, a Operadora de plano de saúde fornecia a alimentação parenteral, a recusa se deu quando os médicos indicaram o tratamento domiciliar. Assim, há que se reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura da nutrição parenteral e, aí reside a premissa equivocada constante no voto condutor, pois no decisum foi excluído o fornecimento dessa nutrição, por entender, de forma equivocada, que a de cujus não a utilizava no nosocômio. Tendo em vista que o home care é extensão dos serviços hospitalares, deve ser mantida a obrigação de alimentação parenteral que era disponibilizada pela Operadora de plano de saúde quando a paciente esteve em internação hospitalar. 2- Embargos de Declaração acolhidos, com a atribuição de efeito modificativo para tornar nulo o Acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação da Operadora de Plano de Saúde e, assim, negar provimento àquele Apelo, mantendo hígida a sentença que confirmou a decisão liminar e condenou a Apelante/Embargada a custear as despesas decorrentes do tratamento domiciliar, com o fornecimento e administração da alimentação parenteral total. 3- Recurso da Operadora do plano de saúde julgado prejudicado, pois pretendida sanar omissão quanto à redistribuição do ônus de sucumbência decorrente do parcial provimento do seu Apelo.
(TJ-MT 00354126120158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que confirmou a decisão liminar e condenou a parte ré a custear as despesas decorrentes do tratamento domiciliar, com o fornecimento e administração da alimentação parenteral total.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 10, inciso VI e §4o da Lei 9.656/98 e artigos 421 e 422 do Código Civil, ao argumento de que é legítima a recusa de custeio do home care, uma vez que não há previsão contratual de cobertura do serviço que, conforme o rol da ANS, também não é obrigatório.
Recurso tempestivo (id 123424994) e preparado (id 123524994).
Contrarrazões apresentadas (id 126333694).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 10, inciso VI e § 4o da Lei 9.656/98 e artigos 421 e 422 do Código Civil está amparada na assertiva de que é legítima a recusa de custeio do serviço de home care, uma vez que não há previsão contratual de cobertura do serviço que, conforme o rol da ANS, também não é obrigatório.
Quanto a esse ponto, a Câmara julgadora adotou o entendimento de que “(...) “o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.” (AgInt nos EDcl no REsp 1963420/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022). (...)”.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 735/STF. ATENDIMENTO HOME CARE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR - SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do novo CPC. O acórdão da segunda instância dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
2. O julgado firmou a existência de previsão no contrato para o tratamento do mal que acometia o segurado. Além disso, estampou a necessidade do atendimento domiciliar e a verificação dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada, quais sejam, fumaça do bom direito e o perigo da demora. Essas ponderações foram fundadas na apreciação de fatos, provas e termos contratuais, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. É sabido que "a análise da existência dos pressupostos da medida liminar (periculum in mora e fumus boni iuris) demanda o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte" (AgInt nos EDcl no REsp 1.607.469/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/0/2017, DJe 13/0/2017).
4. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, a Súmula 735/STF. Precedente.
5. À luz da Lei n. 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1781110/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021) (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de compensação por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1725002 PE 2020/0166548-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021) (g.n.)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça